Tribunal: TJDFT
Processo: 0708877-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708877-22.2024.8.07.0018 RECORRENTE: THAINA THUANE DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRAÇA. POLÍCIA MILITAR DO DF. ETAPAS DO CERTAME. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. BPR-5. TESTE NÃO APROVADO PARA USO PELO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS TESTES PSICOLÓGICOS - SATEPSI. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ILEGALIDADE DO TESTE E A REPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos às regras nele estabelecidas, assim como eventuais alterações/retificações posteriores, em razão, sobretudo, dos princípios da isonomia e da impessoalidade. 2. No tocante ao Teste BPR-5 (raciocínio verbal) utilizado para a característica raciocínio lógico, a candidata/apelante obteve excelente resultado, de modo que não foi o fator determinante para sua inaptidão. 3. A inaptidão não guarda nexo causal com a alegação de ilegalidade do teste BPR-5, porquanto foi considerada apta na característica avaliada por ele. Portanto, ainda que o Teste BPR-5 fosse substituído por outro com parecer favorável do Sistema de Avaliação dos testes Psicológicos (SATEPSI), este fato não teria o condão de afastar a eliminação da apelante. 4. A eliminação da autora/apelante não representa excesso ou afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe. 5. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o, alínea “c”, da Lei no 4.717/1965, alegando que a utilização de teste não aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia na Avaliação Psicológica enseja a sua anulação. Alega que o recorrido violou regras do edital do certame e Resoluções do Conselho Federal de Psicologia. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica ofensa ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial e invocando o princípio da isonomia. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Também não merece transcurso o apelo quanto à indicada ofensa ao artigo 2o, alínea “c”, da Lei no 4.717/1965, pois “A inversão do julgado, no tocante à legalidade dos critérios adotados na avaliação psicológica, demandaria o reexame das provas dos autos e das cláusulas do edital do certame, o que é vedado no âmbito do recurso especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.657.951/SC, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). O recurso extraordinário, igualmente, não merece admissão quanto à invocada transgressão ao artigo 5o, caput, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque “O acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame do conteúdo probatório dos autos, bem como das cláusulas do edital do concurso, providências vedadas nesta sede recursal em face dos óbices previstos nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.” (ARE 1538045 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 26-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2025 PUBLIC 06-06-2025) III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004